Tribunal: STF
Processo: ADI 7777
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DOS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. LEI 9.381/2024 DO ESTADO DE ALAGOAS. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA E REFORMA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ENQUADRAMENTO GERAL FEDERAL. RAZOABILIDADE. PEDIDO IMPROCEDENTE.

    I. CASO EM EXAME

    1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar regramento legal alagoano que alteraram regras de transferência para a reserva remunerada e de reforma de militares estaduais, instituindo critérios etários (67 e 72 anos) e hipóteses específicas de inativação vinculadas a cargos e tempo de serviço, sob alegação de violação à competência da União, à simetria federativa e aos princípios da isonomia e razoabilidade.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a lei estadual violou a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade de militares; (ii) estabelecer se os critérios de idade e hipóteses de transferência para a reserva observam a necessária simetria com o regime federal; (iii) determinar se há violação aos princípios da isonomia e razoabilidade nas distinções entre cargos, quadros e tempo de serviço.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A Constituição confere aos Estados competência para legislar sobre o regime jurídico dos seus militares, especialmente quanto às matérias previstas no art. 142, § 3º, X, da Constituição, desde que condicionadas pelo enquadramento geral federal sobre inatividades e pensões (art. 22, XXI, CF).

    4. A transferência de militares alagoanos para a reserva remunerada ex officio na idade limite de 67 anos encontra respaldo nas normas correlatas previstas para os militares das Forças Armadas.

    5. A fixação da idade de 72 anos para a reforma também se mostra válida, pois, ainda que não haja norma geral federal limitadora, o critério estadual acabou por adotar o mesmo usado em âmbito federal.

    6. A transferência para a reserva remunerada de coronéis exonerados dos cargos de Comandante-Geral e de Subcomandante-Geral, desde que preenchido o tempo mínimo de contribuição, visa preservar a estrutura hierárquica e a coesão institucional da corporação.

    7. A diferenciação entre oficiais do Quadro de Estado-Maior (QOEM) e do Quadro de Oficiais Especialistas (QOE), com critérios distintos de tempo de serviço para transferência para a reserva, é justificada pelas diferentes atribuições e impacto hierárquico de cada quadro, mostrando-se razoável, não havendo violação ao princípio da isonomia, uma vez que o tratamento diferenciado possui fundamento objetivo e compatível com a estrutura organizacional militar.

    IV. DISPOSITIVO E TESE

    8. Pedido julgado improcedente.

    Tese de julgamento: Os Estados possuem competência para legislar sobre a inativação de seus militares, desde que respeitadas as normas gerais federais, sendo que diferenças nos critérios de inatividade entre quadros distintos da corporação militar estadual são válidas quando fundadas em razões funcionais e hierárquicas legítimas.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 22, XXI, 42, § 1º, e 142, § 3º, X; Lei 13.954/2019; Decreto-Lei 667/1969, arts. 24-A, 24-D, 24-E, 24-F, 24-G e 24-H; Lei 6.880/1980, art. 98; Lei 14.751/2023, arts. 12, 15, e 29; Lei Complementar 97/1999, art. 5º.

    Jurisprudência relevante citada: RE 570.177-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2008; ADO 28, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 03/08/2015; RE 596.701-RG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 26/06/2020; ADI 4.912, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 24/05/2016; ACO 3.396, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/10/2020.